Tribunal: TJDFT
Processo: 0728245-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0728245-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: UNI BEER COZINHA DE BAR LTDA, RAFAEL LEONARDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial, deferiu pesquisa junto ao sistema SNIPER, deu andamento ao processo e apontou que, em momentos processuais futuros, eventuais reiterações de pedidos de pesquisa demandariam justificativa plausível. Reproduzo, por oportuno, o teor da referida decisão (ID 186769294, dos autos originários): A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. De toda sorte, a patentear essas assertivas, segue o relatório postulado. No mais, caso não sejam indicados bens passíveis de constrição, a execução ficará suspensa por 1 (um) ano (a partir da publicação da decisão/certidão de ID 179618014), nos termos do art. 921, III e §§ 1o e 4o do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório, independente de nova conclusão). Decorrido o prazo da suspensão, o processo permanecerá arquivado, agora nos termos do § 2o também do art. 921 do CPC. Depois da suspensão/arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Publique-se. (Grifou-se) No agravo de instrumento (ID 61341664), a instituição financeira exequente questiona, exclusivamente, a parte final do ato judicial, que afirma que em momentos processuais futuros, eventuais pedidos sem a devida justificativa seriam indeferidos. Defende que o princípio da cooperação entre os integrantes do processo impede o Juízo de realizar tal afirmação. Requer, portanto, a reforma da decisão para que “seja autorizada a reiteração de pesquisas junto aos órgãos disponíveis, independentemente de comprovação da alteração da situação patrimonial do devedor” (ID 61341664, p.6). Preparo ao ID 61341665. Não houve pedido liminar recursal. Em sede de contrarrazões (ID 62455585), a empresa executada/agravada defendeu a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. É o relato do necessário. A leitura da decisão ora combatida denota que o ato judicial, na parte em que fora impugnado, não possui conteúdo decisório. O ato, com efeito, cuidou de deferir pesquisa junto ao sistema SNIPER e dar andamento ao feito executivo. Em sua parte final, apenas alertou a parte exequente sobre eventuais pedidos futuros. Portanto, não se verifica nas razões recursais, qualquer direito resistido, contrariado, cujo provimento recursal possa garantir pela reforma de ato judicial. A parte agravante não comprova, portanto, qualquer prejuízo material ou processual, uma vez que não teve pedidos indeferidos em razão da afirmação combatida. Repita-se, o Juízo apenas alertou a parte, atendendo aos princípios da cooperação e máxima efetividade, bem como em clara prevenção à atuação vedada pelos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil, de que pedidos temerários não serão chanceladas pelo Juízo. A afirmação constante da parte final do ato judicial registrado ao ID 186769294 é a seguinte: A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado, sendo bem certo que aquelas infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da prescrição intercorrente. Trata-se de ato meramente ordinatório, um alerta de conformidade legal e não possui conteúdo decisório, visto que não rejeita uma demanda devidamente apresentada pela parte ao Juízo. Portanto, na forma do disposto ao artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não se mostra cabível o recurso que visa contrariar atos meramente ordinatórios. A conferir: Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. Em sendo irrecorrível o ato meramente ordinatório, que não traz decisão ou prejuízo às partes, por certo esse ato também não se encontra previsto ao rol daqueles que podem fundamentar o cabimento de recurso de Agravo de Instrumento (Artigo 1.015 do CPC). Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO SUPLEMENTAR E DO EXEQUENTE PARA FAZER PROVA DA ALEGADA DESISTÊNCIA DE SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. ATO JUDICIAL QUE TEM NATUREZA DE MERO DESPACHO.PROVIMENTO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO MERAMENTE ORDINATÓRIO. ATIVIDADE DE IMPULSO PROCESSUAL NÃO RELACIONADA NO ART. 1.015 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O RECURSO MANEJADO CONTRA DESPACHO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. EXECUÇÃO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 85, §§ 3o E 4o DO CPC. TEMA 1.142 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. 1. Tem caráter meramente ordinatório a ordem de intimação do executado para apresentar documentação suplementar, assim como para juntar a comprovação de desistência dos servidores substituídos da execução coletiva, com assinalação de prazo para cumprimento das diligências. Trata-se de comando do juízo para permitir que o processo tenha normal seguimento, sem conteúdo decisório, daí porque se caracteriza como despacho, que é ato judicial não impugnável por meio agravo de instrumento. A falta de conteúdo decisório dele retira a aptidão para colocar a parte em situação de desvantagem processual, motivo pelo qual não está inserido no rol do art. 1.015, caput, e parágrafo único do CPC., e para essa espécie de provimento visa a regra posta no art. 1.001 citado diploma legal: "Dos despachos não cabe recurso". (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. (Acórdão 1715386, 07045693120238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 6/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) (Omitiu-se) Portanto, o recurso que visa impugnar ato meramente ordinatório não merece ser conhecido. Ressalto que a parte decisória do ato registrado ao ID 186769294 (dos autos originários), referente ao deferimento de pesquisa junto ao sistema SNIPER, não foi objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator